Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. FLUÊNCIA. INÍCIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.